Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701786-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIANO CANDIDO DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 25335067, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 28.883,47. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado pelo ESPÓLIO DE FLAVIANO CANDIDO DE OLIVEIRA, representado pela inventariante MARIA ISIS AQUINO ARAÚJO (ID 26369539). Providencie a Secretaria a emissão da aludida certidão. Após, intime-se o(a) requerente para a devida retirada. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac